Tribunal: TJMT
Processo: 1044456-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044456-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE OFICIAIS - CPO DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JEAN CARLOS PINTO DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 003.632.481-70 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICARAM A SENTENÇA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO. ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO POR EXERCÍCIO DE COMANDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONCURSO ENCERRADO. SENTENÇA RETIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, visando (i) à apreciação de recurso administrativo pela autoridade competente e (ii) ao reconhecimento de pontuação referente ao exercício de função de comando na Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (CPCIF), com consequente reclassificação no Quadro de Acesso por Merecimento para promoção ao posto de Coronel.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve perda superveniente do objeto quanto ao pedido de análise do recurso administrativo; e (ii) definir se é possível o reconhecimento judicial de pontuação relativa a função de comando exercida em unidade não caracterizada formalmente como Unidade Bombeiro Militar (UBM), para fins de reclassificação no quadro de acesso..

III. Razões de decidir

3.

A reapreciação do recurso administrativo pela autoridade competente, com publicação do resultado, exauriu o objeto do
mandamus
no ponto, tornando a prestação jurisdicional desnecessária e caracterizando perda superveniente do objeto, em razão da ausência de interesse processual.

4. O pedido inicial não incluiu requerimento de anulação ou suspensão do concurso de promoção, já concluído por ato do Governador do Estado, impossibilitando qualquer resultado útil com a continuidade da ação.

5. A análise da pontuação relativa à função exercida na Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal envolve juízo de valor administrativo sobre a natureza da unidade, o que exige dilação probatória, vedada em mandado de segurança.

6. A Companhia em questão, embora integrante da estrutura do CBM/MT, não é classificada legalmente como Unidade Bombeiro Militar (UBM), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 404/10, não sendo cabível o reconhecimento da função de comando para fins de pontuação por via judicial.

7. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece a perda de objeto de mandado de segurança quando, embora cumprida liminar satisfativa, a parte impetrante não requer expressamente a anulação do certame e este se encontra encerrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Reexame necessário provido. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A satisfação integral da pretensão deduzida em mandado de segurança e o encerramento do certame impugnado, sem pedido de sua anulação, caracterizam a perda superveniente do objeto, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito. 2.

Não cabe ao Poder Judiciário, em

mandado de segurança, reconhecer pontuação relativa a função de comando exercida em unidade não formalmente classificada como Unidade Bombeiro Militar, por demandar análise discricionária e dilação probatória vedada na via eleita”.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei n.o 12.016/09, art. 6o, § 5o; LC/MT n.o 404/10, arts. 5o e 41; LC/MT n.o 555/2014, art. 52; Decreto Estadual n.o 2.268/2014, art. 84.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS no 59.352/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.08.2022, DJe 08.09.2022; TJMT, MS no 0140699-68.2017.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019; TJRJ, MS no 0069111-66.2023.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 11.04.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1044456-43.2022.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a ordem, nos seguintes termos (ID. 323521876):

“
Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrado por
Jean Carlos Pinto de Arruda Oliveira
contra ato atribuído ao
Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
, sustentando a ocorrência de ilegalidade na exclusão de sua pontuação referente ao exercício da função de Comandante da Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (CPCIF), no âmbito do processo administrativo de promoção ao posto de Coronel.

A inicial foi recebida por meio de despacho lançado em ID 104855867, ocasião em que foi deferida a medida liminar para suspender o ato de exclusão do impetrante do quadro de acesso por merecimento, determinando à autoridade coatora a reanálise do recurso administrativo interposto, diante da alegada violação ao devido processo legal.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação em ID 105496903, instruída com documento em ID 105496904, defendendo a legalidade do ato impugnado, argumentando que a CPCIF não integra o rol das Unidades Bombeiro Militar (UBM) previstas no art. 41 da Lei Complementar no 404/2010, razão pela qual o exercício de comando na referida unidade não geraria direito à pontuação na ficha profissional para fins de promoção. Alegou também que a homologação da ficha profissional seria de competência do Secretário da Comissão de Promoção de Oficiais.

Na sequência, a Fazenda Pública opôs embargos de declaração em ID 105280728, os quais foram rejeitados por decisão constante no ID 110539638. Posteriormente, a Fazenda apresentou nova manifestação em ID 109396602, acompanhada de ofícios, reiterando seus argumentos e juntando informações adicionais sobre o processo administrativo. O Ministério Público, atuando como custos legis, manifestou-se em ID 115767751, opinando pela denegação da segurança, sob o fundamento de inexistência de irregularidade no ato questionado.

É o relato necessário. Decido.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à legalidade da exclusão da pontuação relativa ao exercício da função de comando pelo impetrante na CPCIF, unidade subordinada ao Batalhão de Emergências Ambientais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no âmbito do processo de promoção por merecimento ao posto de Coronel.

A promoção por merecimento na carreira militar estadual é regida pela
Lei Estadual no 10.076/2014
, regulamentada pelo
Decreto Estadual no 2.268/2014
, com alterações introduzidas pelo
Decreto no 1.044/2021
, diplomas que fixam os critérios objetivos para a aferição das pontuações nas fichas avaliativas, incluindo a ficha profissional. O anexo único do decreto que disciplina a ficha profissional prevê, entre os itens pontuáveis, a "Função de Comando de OPM/OBM".

A recusa da Administração em reconhecer a pontuação correspondente ao exercício de comando na CPCIF, sob o argumento de que essa unidade não constaria do rol das UBM, não se sustenta à luz do regulamento aplicável. O Decreto no 2.268/2014 e sua atualização não condicionam a pontuação exclusivamente às unidades classificadas como UBM, mas utilizam a expressão "OPM/OBM", abrangendo todas as organizações do Corpo de Bombeiros que ostentem estrutura de comando, conceito que inclui a CPCIF, expressamente reconhecida como organização militar no Decreto no 2.295/2014, que trata da estrutura organizacional da corporação. Ademais, o impetrante comprovou o efetivo exercício da função de Comandante da CPCIF, mediante a juntada do
BGE no 1089, de 07 de abril de 2015
, e do
BGE no 2195, de 04 de novembro de 2019
, documentos que atestam o desempenho da função por nove semestres.

A interpretação restritiva adotada pela autoridade coatora, ancorada exclusivamente no conceito de UBM da Lei Complementar no 404/2010, não pode prevalecer sobre o decreto que regulamenta especificamente a pontuação da ficha profissional, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Conforme doutrina de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
, o controle judicial sobre atos administrativos é legítimo quando houver violação de critérios legais ou regulamentares, sendo vedado à Administração restringir direitos onde a norma expressamente não o faz.

No caso concreto, além da ilegalidade material na exclusão da pontuação, verifica-se a ocorrência de vícios formais no processamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante. O art. 83 do Decreto no 2.268/2014 dispõe que os recursos devem ser decididos, em primeiro grau, pelo Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, sendo vedado o julgamento por outra autoridade. Contudo, como se extrai dos autos, a decisão que apreciou o recurso foi proferida pelo Secretário da Comissão, autoridade desprovida de competência para tal ato, o que contamina de nulidade a decisão administrativa.

Soma-se a esse vício a inobservância do prazo de cinco dias para julgamento do recurso, estabelecido no art. 84 do decreto, bem como a ausência de publicação da decisão em boletim oficial, o que fere diretamente o princípio da publicidade, impedindo o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.~

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

“Nas promoções por merecimento de Capitães do Quadro de Saúde da PMMT para o posto de Major, há que se observar a lei de regência e o seu regulamento (...). Não observada a lei, impõe-se a invalidação do ato administrativo, devendo a administração realizar outro com estrita observância às normas legais.” (TJMT – MS 85138/2008, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Tribunal Pleno, julgado em 24/09/2009, DJE 26/04/2010).

Diante de todo o exposto, com esteio nos arts. 5o, LXIX, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei no 12.016/09, presente o direito líquido e certo,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para anular o ato administrativo que excluiu a pontuação referente à função de Comando exercida pelo impetrante na Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (CPCIF), determinando à autoridade coatora que proceda à reanálise da ficha profissional, com o cômputo da respectiva pontuação, e que realize o julgamento regular do recurso interposto, pelo Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, com a devida publicação da decisão em boletim da corporação, nos termos do art. 84 do Decreto no 2.268/2014. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei no 12.016/2009).

Com fundamento no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a legalidade do ato administrativo da Comissão de Promoção de Oficiais, salientando que a Lei Complementar n.° 404/10, que dispõe sobrea estrutura e organização básica do Corpo de Bombeiros Militar não inclui a Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal no rol de Unidades Bombeiro Militar.

Salienta que o Decreto n.° 2.268/14, que regulamenta os critérios de pontuação para promoção, não revogou nem ampliou o conceito de UBM, tampouco autorizou sua extensão para subunidades não ativadas, como é o caso da CPCIF.

Afirma, ademais, que os termos OPM/OBM previstos no Decreto devem ser interpretados à luz da norma hierarquicamente superior e da organização formalmente reconhecida e ativada, com autonomia administrativa e operacional.

Ressalta, nesse contexto, que segundo consta do processado, a CPCIF não foi formalmente ativada e nem regulada em regimento interno (Portaria n.° 009/BM-8/2013), não possuindo estrutura funcional autônoma ou quadro de efetivos próprios, constituindo, assim, uma subunidade técnica, sem os elementos essenciais para que se configure como unidade militar apta a gerar pontuação.

Afiança que a sentença incorre em afronta direta ao princípio da legalidade administrativa ao permitir a atribuição de pontuação a uma função não prevista em lei ou regulamento próprio da Corporação, ampliando indevidamente os efeitos do Decreto regulamentador.

Pontua, de outra parte, que inexiste vício formal no procedimento administrativo, pois conforme consta no Boletim Reservado CBMMT n.° 599, de 28.11.2022, o recurso foi devidamente apreciado e decidido pelo Comandante-Geral, autoridade máxima e presidente da comissão de promoção, asseverando que o erro material de publicação inicial foi corrigido em cumprimento à liminar proferida.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para o fim de denegar a segurança (ID. 323521878).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 323521881).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente processo, por observar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 327382898).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. LuiS Aparecido Bortolussi Júnior, nos autos de n.° 1044456-43.2022.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelada impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar
”
contra suposto ato coator praticado pela Comissão de Promoção de Oficiais do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso, que excluiu a parte impetrante do quadro de acesso, após desconsiderar a pontuação referente ao período de exercício de comando da Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal – CPCIF, bem como não apreciou, por autoridade competente, o recurso administrativo interposto referente à contagem de pontos.

De acordo com a narrativa inicial, a parte impetrante cumpriu todos os requisitos necessários para concorrer à promoção do último posto na carreira de oficialato do CBM/MT, além de atender a todos os atos estabelecidos pela Comissão de Promoção de Oficiais, sendo, no entanto, prejudicado no quadro de acesso por merecimento, diante de vícios administrativos da referida comissão.

Apregoa, ademais, que a Comissão rasurou a ficha funcional, para não computar o período de exercício como Comandante de OPM/OBM na capital ou distante em até 100km, no total de 0,63 pontos, exercido por 09 (nove) semestres ao longo de sua carreira, de acordo com o BGE n.° 1.089, de 07.04.2015 e n.° 2195, de 04.11.2019.

Acrescenta que apresentou recurso administrativo na data de 04.11.2022, o qual somente foi respondido após o prazo legal, por despacho do Secretário de Promoção de Oficiais, o qual não detém competência para o ato, faltando, ainda, a publicação no Boletim da Instituição.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar
“[...]
para suspender o ato que excluiu o Impetrante do quadro de acesso, visto a ilegalidade no julgamento do seu recurso administrativo regularmente interposto, devendo ser esse novamente julgado pela autoridade competente e ter seu resultado devidamente publicado
”
(ID. 323521860).

Nas informações prestadas, a autoridade impetrada ressaltou que a parte impetrante/apelada foi incluída no Quadro de Acesso por Merecimento, para a promoção ao posto de Coronel BM, ocupando a 14a colocação, com média final de 4,983, após a apreciação do recurso administrativo pelo Comandante-Geral do CBMMT (ato publicado no Boletim Reservado n.° 599, de 28.11.22), novamente julgado após a decisão liminar (ato publicado no Boletim Reservado n.° 601, de 01.12.2022) que, dentro do juízo discricionário de ponderação dos motivos, não reconheceu, como “FUNÇÃO DE COMANDANTE DE OPM/OBM” o tempo exercido na Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal.

Justificou, ainda, que a parte impetrante/apelada jamais deixou de figurar no Quadro de acesso, pois todos os 20 (vinte) Tenentes Coronéis que cumpriram os pré-requisitos para concorrer à promoção ao Posto de Coronel foram incluídos e que o ato de promoção é atribuição do Governador do Estado, o que foi publicado no Diário Oficial do Estado n.° 28.385, de 01.12.2022, encerrando o processo promocional por merecimento (ID. 323521866).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, concluiu que houve violação ao direito líquido e certo da parte apelada, motivo pelo qual concedeu a segurança vindicada, para
“
para anular o ato administrativo que excluiu a pontuação referente à função de Comando exercida pelo impetrante na Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (CPCIF), determinando à autoridade coatora que proceda à reanálise da ficha profissional, com o cômputo da respectiva pontuação, e que realize o julgamento regular do recurso interposto, pelo Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais, com a devida publicação da decisão em boletim da corporação, nos termos do art. 84 do Decreto no 2.268/2014
”
(ID. 323521876).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais e do reexame necessário conjuntamente.

De acordo com o exposto alhures, o mandado de segurança foi interposto com a finalidade de: a) obter a apreciação do recurso administrativo pela autoridade competente; e b) reconhecer ao período de exercício como Comandante da

Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal para pontuação na ficha profissional, com a retificação da média final da parte impetrante e nova reclassificação no Quadro de Acesso por Merecimento.

Com efeito, diante da reapreciação do recurso administrativo, o primeiro objeto foi exaurido com o cumprimento da medida liminar, consoante demonstrado no ID. 323521866, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do
mandamus,
porquanto a medida, de natureza satisfativa, foi atendida na sua integralidade e, por conseguinte, inexiste interesse de agir, notadamente pela superveniente conclusão do concurso de promoção, em relação ao segundo objeto.

Nesse ponto,
não se desconhece do posicionamento majoritário da jurisprudência pátria no sentido de que o cumprimento de medida liminar, ainda que satisfativa, não configura a perda de objeto da ação. Entretanto, a situação posta apresenta particularidades que levam à conclusão diversa.

E, isso porque, a parte impetrante/apelada formulou o pedido tão somente no sentido de que lhe fosse reconhecido o direito líquido e certo de apreciação do recurso administrativo, e de reconhecimento de período de atividade profissional no cômputo de sua pontuação, de forma a possibilitar sua inserção no quadro de acesso por merecimento ao posto de Coronel.

O magistrado
a quo
, como mencionado, deferiu a liminar e, diante disso, o Comandante-Geral do CBM/MT reapreciou o recurso, negando provimento para manter a pontuação que lhe classificou na 14a posição do Quadro de Acesso.

Sabe-se, por oportuno, que a presença das condições da ação, a saber, legitimidade das partes, interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, mostra-se essencial para que se possa chegar ao provimento judicial de mérito, de forma que a inexistência de qualquer delas traz como consequência a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Nesse contexto, enfatiza-se que a parte impetrante/apelada, na petição inicial não apresenta requerimento expresso quanto à suspensão ou anulação do concurso de promoção, mas, como dito, apenas de análise do recurso administrativo, de modo que, uma vez apreciado o recurso, com a manutenção de sua nota, não subsiste interesse processual, mormente quando já concluído processo promocional.

Quanto ao segundo objeto, razão de concessão da segurança e motivo de insurgência do ESTADO DE MATO GROSSO, perfaz curial salientar que não cabe ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, sendo admissível, tão somente, a apreciação quanto à legalidade do ato administrativo.

A esse respeito, a parte impetrante sustenta na petição inicial que a autoridade impetrada deixou de considerar o tempo de exercício como Comandante da Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, equivalente a 0,63 pontos, em relação à permanência no posto do item
“
NA FUNÇÃO DE COMANDANTE DE OPM/OBM NA CAPITAL OU DISTANTE EM ATÉ 100 KM
”,
da ficha funcional, conforme previsto no Decreto n,° 1.044/21, que regulamenta a Lei n.° 10.076/14, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção.

Não obstante, o exercício de Comando, de acordo com a Lei Complementar Estadual n.° 555/14, corresponde à soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar estadual é investido legalmente quando conduz militar ou dirige uma Unidade Militar Estadual. Veja-se:

Art. 52 Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar estadual é investido legalmente quando conduz militar ou dirige uma Unidade Militar Estadual.

§ 1o O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o militar estadual se define e se caracteriza como comandante.

§ 2o Comandante é o título genérico atribuído ao militar estadual que exerce comando e corresponde aos títulos de diretor, chefe ou outra denominação análoga.

Por sua vez, conquanto a Companhia de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal esteja elencada no artigo 5°, da Lei Complementar Estadual n.° 404/10, na estrutura organizacional básica do Corpo de Bombeiros Militar, na categoria nível de execução, integra o Batalhão de Emergências Ambientais – BEA, não sendo, portanto, equivalente a Unidade Bombeiro Militar, assim definida pelo artigo 41, da mencionada Lei:

“Art. 41 As Unidades Bombeiros Militar – UBM são classificadas em Batalhão Bombeiro Militar (BBM), Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM), Pelotão Independente Bombeiro Militar (PIBM) e Núcleo Bombeiro Militar (NBM), subordinam-se ao CRBM de sua área de abrangência, e são órgãos de execução da instituição.

§ 1o As UBM citadas no caput deste artigo poderão ser classificadas como tipo I e II de acordo com os critérios estabelecidos na regulamentação desta lei complementar.

§ 2o As UBM subordinam-se administrativa e operacionalmente ao Comando Regional de sua área de abrangência.

§ 3o As UBM citadas no caput deste artigo, com exceção dos NBM, terão o comando e subcomando exercido por oficiais do Corpo de Bombeiros Militar”.

Demais disso, eventual avaliação a respeito da estrutura administrativa e consideração quanto ao exercício ou não, de atividade com autonomia, que qualificaria a atividade nos termos do artigo supratranscrito como unidade operacional, demandaria dilação probatória, não admitida na via processual eleita.

Ademais, ainda que assim não fosse, mister destacar que a parte impetrante, diferentemente do que indicado na petição inicial, não foi desclassificada ou excluída do Quadro de Acesso por Merecimento, na medida em que figurou, na 14a (décima quarta) colocação do quadro, publicado no Boletim Reservado n. 594, de 09.11.2022, com média final de 4,983 pontos, em uma lista homologada com 20 (vinte) classificados no QAM.

Vê-se, dessa maneira, a impossibilidade de obtenção de qualquer resultado útil decorrente do julgamento da ação mandamental, considerando que houve o indeferimento administrativo do recurso e já se encerrou o concurso de promoção, por ato do Governador do Estado de Mato Grosso, cuja suspensão ou anulação não foi pretendida, em nenhum momento, pela parte impetrante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão relacionada à perda de objeto de mandado de segurança, quando cumprida a liminar, sem requerimento de invalidação do certame, assim já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CERTAME, QUE SE ENCERROU COM A ADJUDICAÇÃO DE SEU OBJETO ÀS EMPRESAS VENCEDORAS NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PERDA DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. Na origem, a ação mandamental foi extinta, sem exame do mérito, pelo entendimento de que "a licitação do tipo Pregão Eletrônico foi adjudicada e homologada em 27/11/2014, alcançado, portanto, pela perda do objeto, uma vez que consumada a licitação, diante da assinatura dos contratos e, considerando os pedidos da inicial, seria inócuo no presente momento garantir a participação das empresas associadas do impetrante em certame cujo vencedor já foi adjudicado" (fl. 450-e). Isso porque "a impetrante/agravante não formulou pedido subsidiário de anulação da homologação, conforme se verifica nos pedidos formulados na inicial mandamental" (fls . 02/22). 2.
O entendimento seguido pelo acórdão recorrido mostra-se compatível com precedente da Segunda Turma formado em caso semelhante, em que a parte impetrante havia formulado pedido de habilitação, mas não de anulação dos atos da licitação - e houve reconhecimento da perda do objeto da ação mandamental
( REsp 1233816/AM, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 19/2/2013) . 3. Recurso ordinário desprovido”.

(STJ - RMS: 59352 PA 2018/0301119-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022). (Grifo nosso).

Portanto, ausente pedido formulado pela parte impetrante/apelada direcionada à anulação ou suspensão do certame e, não demonstrada a utilidade da prestação jurisdicional, diante da satisfação da pretensão quanto à apreciação do recurso administrativo, com a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido em razão do encerramento do certame, evidencia-se a perda do objeto da ação mandamental.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
”.

(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019). (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO POLICIAL MILITAR (QPMP-0). ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. PERDA OBJETO. CONCURSO FINALIZADO.

1- Parte Impetrante afirma que, apesar de possuir inscrição do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), seu requerimento de isenção da taxa de inscrição foi indeferido com fundamento na ausência de registro no referido banco de dados.

2- Prova do concurso público que foi realizada em 27/08/2023, estando a seleção finalizada, conforme consulta ao site da banca organizadora. 3- Perda superveniente do objeto. Falta de interesse processual. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4- Ordem denegada. Extinção sem julgamento do mérito, na forma do Artigo 485, IV do CPC.

(TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA: 0069111-66.2023.8 .19.0000 202300402708, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 11/04/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16a CÂMAR, Data de Publicação: 19/04/2024).

Ante o exposto,
em REEXAME NECESSÁRIO, retifico a sentença para reconhecer a superveniente perda do objeto mandamental
e, por consequência, considero prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026